Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESACATO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA TRÊS AGENTES POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de desacato e de falsa identidade, improcede o pleito absolutório.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo, como no caso dos autos em que o acusado confessou a prática dos delitos em sede inquisitorial.
3. Quando o réu profere ofensas contra três policiais, no mesmo contexto fático, pratica três crimes de desacato, em concurso formal, visto que os agentes estatais são sujeitos passivos secundários do delito.
4. A prática de crime durante o cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para exasperação da pena-base.
5. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto.
6. Recurso conhecido e desprovido.